Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRO MEIO DE PROVA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas da concorrência da autoria delitiva.
2. A declaração da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial destaque, pois envolta de credibilidade, mormente quando em harmonia com o contexto probatório dos autos e diante da certeza de inexistir motivação capaz de desmerecer o afirmado.
3. Nas hipóteses em que não houver a apreensão e perícia da arma para a prova do seu efetivo potencial lesivo, mostra-se devida à incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo quando existirem nos autos elementos de prova que comprovem a utilização do aludido artefato na prática do delito.
4. É adequada a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise de cada circunstância judicial negativa.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.